Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715857-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. AGRAVADO: BENEDITO CORREA BRAGA JUNIOR, CELENE DA SILVA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos agravados contra Decisão em Agravo de Instrumento, que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, afastando a responsabilidade da agravante de suspender a exigibilidade da cobrança de todas as parcelas vencidas e vincendas, vinculadas ao contrato de número 300 3-214, até o julgamento final pelo colegiado Alegam obscuridade e contrariedade na Decisão, porque a responsabilidade civil da RCI é objetiva fundada na Teoria do Risco, devendo suportar os riscos profissionais inerentes a mesma. Alegam que a empresa RCI é responsável civilmente pelos eventuais danos causados, pela falha no serviço, como por conseguinte por pagamentos e reembolsos, em razão da responsabilidade solidária. Assim, a decisão pautada no argumento de que: “não receberam pagamentos e por isso não temos obrigações” poderá prejudicar os autores, em uma eventual e provável sentença condenatória. Pois, a única representante e participante nacional da cadeia de fornecedores é a RCI, ora Agravante. E, a mesma poderá sustentar tal argumento quando chegar o momento da realização dos pagamentos – na hipótese de ganho de causa. Alegou obscuridade e contrariedade no que diz respeito a: “suspender a liminar quanto à obrigação da suspensão do pagamento com relação à Agravante (RCI)”, porque entende que é conduta muito mais simples do que um pagamento, já que bastava um simples ofício ou AR, mas, “em caso de aplicação de multa, eles deverão realizar o pagamento das mesmas.” Requereram também esclarecimento “no caso de condenação favorável, o fato de o agravante não ter recebido pagamentos diretos dos autores, não os isenta de pagar multas (dispositivo já presente no r. Acórdão) mas, também de realizar os devidos reembolsos, já que são parte da cadeia de fornecedores e respondem solidariamente”. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 1.022 do CPC. A Decisão não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. O agravante faz parte da cadeia de consumo, contudo a análise da extensão de sua responsabilidade é questão de mérito a ser verificada na ação principal, quando da sentença. A Decisão Interlocutória foi adstrita ao pedido de suspensão da decisão do juízo de primeiro grau quanto à “sustação” das cobranças, que a agravante não tem como executar, porque não tem acesso ao sistema informatizado e não pode garantir que um pedido seu aos outros corréus irá fazê-los atender. Os embargantes agravantes querem que esse Relator garanta o sucesso do feito em seu favor, não cabendo este tipo de análise, no momento. Assim, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator